Tribunal: CARF
Processo: 13971.720019/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720019/2017-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.371 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Recorrente
CIA HERING
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.

O interessado transmitiu o PER n° 37856.31050.280212.1.6.04-5210, no qual requer
restituição de pagamento a maior relativo à Cofins não-cumulativa, período de apuração
março de 2009;
Posteriormente
transmitiu
as Dcomps n° 42086.73080.280212.1.7.04-6358 e
38076.21187.280212.1.3.04-5029., visando compensar os débitos nela declarados com
o crédito acima;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720019/2017-97
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720019/2017-97

A
DRF-Blumenau/SC
emitiu
o
Despacho
Decisório
n°
051-
2017/SAORT/DRF/BLUMENAU, no qual não reconhece o direito creditório pleiteado;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO;
DA
NULIDADE
-
DA
REVISÃO
DE
OFÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE HOMOLOGADA PELA RFB;
DA
NULIDADE
-
NECESSÁRIA
ANÁLISE
DA
ATIVIDADE
DA
MANIFESTANTE PARA VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM
GLOSADO NO SEU PROCESSO PRODUTIVO;
DO DIREITO AOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA DE março de
2009;
d.1) DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS -
CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO
STJ;
d.1.1) Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou 16A, do
DACON);
d.1.1.1) Despesas com Tratamento de Efluentes;
d.1.1.2) Despesas com Manutenção e Lubrificação de Máquinas e Equipamentos;
d.1.1.3) Fretes;
d.1.1.4) Mão de Obra Terceirizada;
d.1.1.5)Despesas com Despachantes Aduaneiros e Armazenagem;
d.1.1.5.1) Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro;
d.1.1.5.2) Despesas com Serviços de Armazenagem;
d.1.2) Custos de Produção;
d.1.2.1) Glosa Equivocada (Período de julho de 2008 a julho de 2010);
d.1.2.2) Créditos Apropriados;
d.1.3) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica -
linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON;d.1.4) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base
nos Encargos de Depreciação e Com Base no Valor de Aquisição ou Construção) -
linhas 7, 9 e 10, ficha 06A ou 16A, do DACON;
d.1.5) Outras Operações Com Direito A Crédito - Linha 13, Ficha 06A ou 16A do
Dacon;
d.1.5.1) Despesas com Propaganda, Feiras e Exposições;
d.1.5.2) Despesas com Folhetos e Catálogos;
d.1.5.3) Despesas com o pagamento de comissões aos representantes comerciais;
d.1.5) Outras Operações com Direito a Crédito - linha 08, ficha 06B ou 16B do
DACON - Insumos e Produtos Acabados para Revenda Importados;
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720019/2017-97

e) DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA;
Em 13 de março de 2019, através do Acórdão n° 09-69.982, a 7a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 11 de março de 2019, às e-folhas 1.533.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de abril de 2019, e-folhas
1.534, de e-folhas 1.537 à 1.591.
Foi alegado:
 Preliminares: do necessário julgamento em conjunto;
 Nulidade: revisão de ofício da compensação anteriormente homologada
pela RFB - ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149
do CTN;
 Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos;
 Nulidade: necessária análise das atividades da recorrente;
 Da necessária baixa dos autos em diligência - observância do conceito
de insumos estabelecido pelo e. STJ - nota SEI PFGN 63/18;
 Conceito de insumos - essencialidade ou relevância para as atividades
econômicas do contribuinte - STJ - Resp 1.221.170;
 Dos créditos pelas despesas com fretes;
 Dos créditos pelas despesas com manutenção e lubrificação de
máquinas e equipamentos;
 Custos de produção - glosa indevida do período de julho/08 a julho/10.
Créditos Efetivamente Apropriados Pela Recorrente;
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica - linha 6, ficha 06a ou 16a do Dacon;
 Bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação e
com base no valor de aquisição ou construção) - linhas 7, 9 e 10, ficha
06a ou 16a, do Dacon;
 Outras operações com direito a credito - linha 13, ficha 06a ou 16a do
dacon:
 Despesas Com Propaganda Feiras e Exposições;
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720019/2017-97

 Despesas com Folhetos e Catálogos;
 Despesas Com o Pagamento de Comissões aos Representantes
Comerciais;
 Outras operações com direito a crédito - linha 08, ficha 06b ou 16b do
Dacon - insumos e produtos acabados importados para revenda.

DO PEDIDO
Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas. em, preliminarmente, reconhecer a
nulidade do Acórdão n° 09-69.778, da 7a DRF de Julgamento de Juiz de Fora/MG, em razão da
violação ao princípio da verdade material, tendo em vista que a Autoridade julgadora deixou de
analisar todas as provas produzidas pela Recorrente no presente processo Administrativo.
Caso não seja este o entendimento de V.Sas., requer dignem-se V.Sas. em
reconhecer a NULIDADE do procedimento fiscal, posto que para a correta glosa dos créditos de
COFINS é indispensável que a Fiscalização analise com o devido cuidado a essencialidade e a
relevância das despesas incorridas pela Recorrente para a regular realização de suas atividades
econômicas, à luz do conceito de insumos firmado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, o que não se
verificou no presente caso, acarretando em um evidente vício material, com fundamento no art.
59, II, do Decreto n° 70.235/72.
Caso não seja reconhecida a nulidade do despacho decisório, o que se admite
apenas para argumentar, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento Recurso Voluntário, para o
fim reconhecer o direito da Recorrente em aproveitar os créditos de COFINS não-cumulativo de
janeiro/2008 e homologar integralmente a DCOMP vinculada ao referido pedido de restituição.
Não sendo este o entendimento de V.Sas, em atenção ao princípio da verdade
material, requer dignem-se a conversão do julgamento em diligência, a fim de se apurar a
realidade dos fatos quanto à essencialidade e relevância dos créditos glosados pela fiscalização
para a regular execução das atividades econômicas da Recorrente.
Por fim, considerando a conexão existente entre o presente processo e os PAFs
discriminados no Capítulo 2.1, requer-se o seu julgamento em conjunto, a fim de evitar-se
decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720019/2017-97

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 11 de março de 2019, às e-folhas 1.533.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de abril de 2019, e-folhas
1.534.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Preliminares: do necessário julgamento em conjunto;
 Nulidade: revisão de ofício da compensação anteriormente homologada
pela RFB - ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149
do CTN;
 Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos;
 Nulidade: necessária análise das atividades da recorrente;
 Da necessária baixa dos autos em diligência - observância do conceito
de insumos estabelecido pelo e. STJ - nota SEI PFGN 63/18;
 Conceito de insumos - essencialidade ou relevância para as atividades
econômicas do contribuinte - STJ - Resp 1.221.170;
 Dos créditos pelas despesas com fretes;
 Dos créditos pelas despesas com manutenção e lubrificação de
máquinas e equipamentos;
 Custos de produção - glosa indevida do período de julho/08 a julho/10.
Créditos Efetivamente Apropriados Pela Recorrente;
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica - linha 6, ficha 06a ou 16a do Dacon;
 Bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação e
com base no valor de aquisição ou construção) - linhas 7, 9 e 10, ficha
06a ou 16a, do Dacon;
 Outras operações com direito a credito - linha 13, ficha 06a ou 16a do
dacon:
 Despesas Com Propaganda Feiras e Exposições;
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720019/2017-97

 Despesas com Folhetos e Catálogos;
 Despesas Com o Pagamento de Comissões aos Representantes
Comerciais;
 Outras operações com direito a crédito - linha 08, ficha 06b ou 16b do
Dacon - insumos e produtos acabados importados para revenda.
Passa-se à análise.
Conforme se extrai do art. 3° do seu Estatuto Social, a Recorrente possui como
objeto social a fabricação e a comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem,
malharia e confecções em geral de artigos têxteis, dentre outros.
Suas atividades estão voltadas, em maior escala, à industrialização e
comercialização de produtos da indústria têxtil, desde a fabricação das suas malhas, tingimento,
a fabricação do produto comercializado (corte e costura), lavagem, passagem e embalagem para
entrega ao seu consumidor final, dentre outras.
A empresa apresentou Dacon original no qual apurou saldo referente à Cofins
não-cumulativa a pagar no mês de março de 2009 no valor de RS 2.641.259,70, tendo efetuado o
pagamento devido. Posteriormente retificou o Dacon e entendeu que a contribuição devida no
período seria de RS 2.288.167,65, requerendo a diferença por meio do PER ora analisado.
Em 28/02/12, a Recorrente transmitiu à Receita Federal do Brasil o Pedido de
Restituição n° 37856.31050.280212.1.6.04-5210 referente ao pagamento a maior de COFINS da
competência de março/09 e transmitiu as DCOMPs n° 42086.73080.280212.1.7.04-6358 e
38076.21187.280212.1.3.04-5029, utilizando este crédito para compensação de tributos.
A autoridade fiscal por sua vez, analisou os créditos da contribuição
apropriados pela empresa, efetuou as glosas relacionadas no Despacho Decisório e concluiu que
não houve o pagamento a maior declarado pela interessada.
A Recorrente foi intimada do Despacho Decisório n°
571-
2017/SAORT/DRF/BLUMENAU.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade foi proferido o
Acórdão n° 0969.982, mantendo as glosas dos créditos apropriados em relação a bens e serviços
utilizados como insumos, notadamente as despesas com (i) manutenção e lubrificação de
máquinas e equipamentos e (ii) fretes, realizados pela Recorrente.
Referido Acórdão manteve ainda a glosa dos créditos apropriados pela
Recorrente em relação às:
1. despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica;
2. créditos sobre bens do ativo imobilizado, com base no valor de
aquisição ou construção, bem como, nos encargos de depreciação;
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720019/2017-97

3. "custos de produção”, lançados nas Linhas 02, da Ficha 06A ou 16A do
DACON;
4. os créditos lançados nas Linhas 13, da Ficha 06A ou 16A do DACON,
e;
5. os créditos lançados nas Linhas 08, Ficha 06B ou 16B do DACON, que
se referem às despesas com insumos e produtos acabados, importados
para revenda.
- Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de efetiva
análise das provas produzidas nos autos.
É alegado às folhas 11 do Recurso Voluntário:
Neste sentido, verifica-se a nulidade do Acórdão recorrido, pois, não analisou
adequadamente toda a documentação anexada pela Recorrente quando da apresentação
da sua Manifestação de Inconformidade.
Cite-se, por exemplo, que ao analisar as glosas dos créditos indicadas nas
Linhas 06, 07, 09 e 10 da Ficha 06A ou 16A, do DACON
(Doc_Comprobatorios_001 - Doc. 07 e Doc. 08) o Acórdão Recorrido ignorou as
provas trazidas pela Recorrente (faturas por amostragem que compõem o crédito
glosado), limitando-se a afirmar que, supostamente, não haveriam elementos
suficientes para atestar que os bens que compõe o seu ativo imobilizado
estariam ligados ao seu processo produtivo.
Ora, os documentos anexados pela Recorrente comprovam o seu direito ao
aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06, 07, 09 e 10 do DACON.
Se as notas fiscais de aluguéis das máquinas e equipamentos e as notas fiscais
que comprovam as despesas com os encargos de depreciação, não são
suficientes para comprovar que a Recorrente tem o direito ao aproveitamento
dos créditos de PIS e COFINS, quais documentos o são?
Da mesma forma o Acórdão recorrido ignorou os documentos trazidos pela
Recorrente em relação aos créditos de PIS e COFINS indicados nas Linhas 08,
Ficha 06B ou 16B do DACON, quais sejam: notas fiscais de entrada e
declarações de importação, bem como relatório gerencial, que comprovam o seu
direito ao aproveitamento dos créditos.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade trata assim o assunto às e-
folhas 10 daquele documento:
É certo que, nos termos dos incisos IV dos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, a manifestante tem direito ao crédito sobre despesas de "aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa" (grifei).
Como consta no Despacho Decisório, as despesas relacionadas a este item foram
glosadas pois a interessada, em resposta à intimação recebida, apresentou "tão somente
um demonstrativo do valor da conta sintética 42.12.00.02 - Máquinas e Equipamentos",
ou seja, não comprovou as despesas efetuadas.
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720019/2017-97

Por sua vez a manifestante informa que "é nacionalmente reconhecida como fabricante
e varejista de produtos têxteis, sendo possível presumir que possui diversas máquinas e
equipamentos locados em suas plantas industriais para o desenvolvimento de suas
atividades de fabricação e venda de produtos têxteis" e ainda que "anexa-se aos autos
as memórias de cálculo das máquinas e equipamentos (relatório gerencial) - Doc. 07, o
razão contábil da conta 4212002 - Máquinas e Equipamentos (Doc. 07), e algumas
faturas que compõe o crédito glosado (Doc. 07), por amostragem, de forma a
demonstrar que todos os produtos, cujos créditos foram glosados nesta linha do
DACON, são utilizados nas atividades da empresa"
No entanto, no Doc. 07 que consta dos autos não se encontra as citadas "faturas que
compõe o crédito glosado".
Por sua vez, alegado de folhas 34 e 35 do Recurso Voluntário:
O Acórdão recorrido, por sua vez, manteve as glosas sobre referidos créditos, sob o
fundamento de que a Recorrente supostamente não teria comprovado as despesas por
ela efetuadas com o aluguel de máquinas e equipamentos, afirmando que “no Doc. 07
não se encontra as citadas faturas que compõe o crédito glosado”.
Ao contrário do afirmado no Acórdão recorrido, a Recorrente anexou em seu “Doc. 07”,
por amostragem, as faturas que comprovam as despesas com a locação de máquinas e
equipamentos, cujos créditos foram glosados pela DRF de Blumenau/SC. Veja-se:
(...)
Ora, caso houvesse uma análise detida de toda a documentação anexada ao presente
Processo Administrativo Fiscal para atestar que a Recorrente comprovou as despesas
com aluguéis de máquinas e equipamentos diretamente ligadas às suas atividades
econômicas e, portanto, faz jus ao aproveitamento destes créditos.

Nessa mesma toada, é oportuno trazer também o pronunciamento do Acórdão
de Manifestação de Inconformidade referente a créditos de PIS e COFINS decorrentes de
operação de importação, folhas 12 e 13 daquele documento:
No item 2 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL SAORT/DRF/BLU N° 005/2016 a
empresa foi intimada a "Apresentar planilha digital contendo informações sobre todos
os documentos comprobatórios dos créditos gerados a título de 'Outros Valores com
Direito a Crédito' entre os anos de 2008 e 2014 (planilha no formato xls)".
A fiscalização informa que "Ao analisar toda a resposta relativa a outras operações com
direito a crédito, percebe-se que o total é igual ao demonstrado em outras operações
com direito a crédito da linha 13, fichas 06A ou 16A. Desta forma, por não haver nos
autos referência a qualquer outro valor a este título, conclui-se que nenhuma informação
sobre a linha 8, fichas 06B ou 16B, foi entregue pela Cia Hering", o que levou à glosa
dos valores informados na linha 08, fichas 06B e/ou 16B do Dacon na qual deve ser
informado as "Outra operações com direito a crédito".
A manifestante alega que "Verifica-se pelos documentos exemplificativamente juntados
aos autos, especificamente, uma amostragem de Declarações de Importação (Doc. 11),
das respectivas Notas Fiscais (Doc. 11), além do relatório gerencial (Doc. 11) elaborado
pela Manifestante com a composição deste crédito, de que os créditos glosados tratam-
se EXCLUSIVAMENTE de matérias-primas (insumos) para fabricação de produtos
têxteis, como por exemplo, os fios, malhas, fitas, corantes, botões, etc. e produtos
acabados para REVENDA, como por exemplo, as calças, shorts, bermudas, blusas,
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720019/2017-97

casacos, vestidos, etc. (Doc. 11), como se pode observar nas planilhas anexas, por
NCM, de cada produto importado (Doc. 11)".
Como se vê, a empresa alega que os valores informados nessa linha 08 referem-se a
"matérias-primas (insumos) para fabricação de produtos têxteis" que deveriam ser
informados na linha 02 e "produtos acabados para REVENDA" que deveriam estar na
linha 01 das fichas 06B e/ou 16B do Dacon. Na linha 08 dessas fichas, como dito
alhures, devem ser informados os valores referentes a "Outra operações com direito a
crédito", isto é, operações que não aquelas relacionadas nas linhas 01 a 07.
Se a empresa lança valores em linhas erradas, cabe a ela proceder a retificação do
Dacon em prazo hábil. No caso, temos que a interessada retificou vária vezes o
demonstrativo sem alterar o valor lançado na linha 08, fichas 06B e/ou 16B.
Nesta fase recursal ela pretende que os valores da linha 08 sejam considerados como
sendo das linhas 01 e 02, todas das fichas 06B e/ou 16B. Tal pretensão seria plausível
caso ela apresentasse documentação hábil e idônea a comprovar o pleito. No entanto,
ela apresenta uma planilha com os supostos créditos e uns poucos documentos que
segundo ela são documentos "exemplificativamente juntados aos autos" por
amostragem.
Sobre o assunto, a alegação do Recurso Voluntário, folhas 33 e 34:
Ao apresentar a sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe diversas
notas fiscais e declarações de importação que comprovam a origem e o direito ao
crédito lançado na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do DACON (Arq_nao_pag0001 - Doc.
12 - da Manifestação de Inconformidade). Na oportunidade, foi anexado ao presente
processo administrativo o já citado relatório gerencial que comprova a integralidade do
crédito apropriado pela empresa.
Caso o Acórdão recorrido tivesse analisado toda a documentação apresentada pela
Recorrente (Arq_não_pag0001, da Manifestação de Inconformidade), constataria que
todos os créditos de PIS e COFINS lançados na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do
DACON se referem a aquisições de insumos (matérias-primas) e produtos acabados
(bens e produtos destinados à venda), decorrentes de operação de importação.
Além destas informações, é importante destacar que todos os dados referentes às
importações realizadas pela Recorrente estão disponíveis no Siscomex (Declarações de
Importação e informação de tributos incidentes sobre as operações) de modo que, é
possível a qualquer tempo verificar a regularidade dos créditos apropriados.
Todos os dados referentes à estas operações estão à disposição no presente PAF, de
modo que, caso se entenda necessário, deve ser determinada a baixa dos autos em
diligência para que a fiscalização possa analisar toda a documentação relacionada às
operações que originaram o crédito glosado.
Em se tratando da comprovação da certeza e liquidez do direito creditório do
contribuinte, como exigido no art. 170 do CTN, é ônus seu fazer a prova da existência do valor
do crédito que pretende ressarcir ou utilizar na compensação de débito.
Nesse sentido, resolve-se baixar os autos em diligência para que a autoridade
preparadora se pronuncie sobre:
1. Quanto ao aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06, 07, 09
e 10 do DACON: As notas fiscais de aluguéis das máquinas e
equipamentos e as notas fiscais que comprovam as despesas com os
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720019/2017-97

encargos de depreciação - “Doc. 07” comprovam o direito ao
aproveitamento desses créditos de PIS e COFINS? Em que valor?
2. Quanto aos créditos de PIS e COFINS decorrentes de operação de
importação - valores da linha 08 que devem ser considerados como
sendo das linhas 01 e 02, todas das fichas 06B e/ou 16B: pela
documentação apresentada pela Recorrente (Arq_não_pag0001, da
Manifestação de Inconformidade) se constata que todos os créditos de
PIS e COFINS lançados na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do DACON se
referem a aquisições de insumos (matérias-primas) e produtos acabados
(bens e produtos destinados à venda)? Em que proporção?
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital